Tribunal: TJES
Processo: 5000917-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000917-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DUCOCO PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A e outros

AGRAVADO: FRANKLIN BAKER COMPANY OF THE PHILIPPINES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITO MODIFICATIVO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Franklin Baker Company of the Philippines e outros contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Ducoco Produtos Alimentícios S/A e outros. O acórdão agravado deferiu tutela recursal para impedir o vencimento antecipado de contrato de renegociação, considerando o pagamento de mais de 80% do débito pelas Agravantes e o risco de insolvência e paralisação das atividades empresariais. Os Embargantes sustentam omissões no julgado, alegando, entre outros pontos, a existência de cláusula contratual violada, ajuizamento anterior de ação de execução e competência territorial da Justiça de São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de Embargos de Declaração com ou sem efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem objeto restrito e visam exclusivamente sanar vícios formais no julgado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos relevantes, especialmente ao reconhecer o pagamento substancial do débito e a função social do contrato como fundamentos para a concessão da tutela recursal.

A alegação de que a decisão ignorou cláusula contratual de vencimento antecipado e a existência de demanda anterior não caracteriza omissão, mas mera inconformidade com o resultado, o que não enseja a oposição de embargos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há vício a ser sanado quando as questões são decididas de forma fundamentada, ainda que de modo contrário ao interesse da parte embargante, e que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados.

Ausente qualquer dos vícios legais previstos no art. 1.022 do CPC, é incabível conferir efeitos modificativos ao acórdão por meio de Embargos de Declaração, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo restringir-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão embargado analisa, ainda que implicitamente, as questões essenciais à resolução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

É incabível atribuir efeito modificativo aos Embargos de Declaração quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000917-32.2023.8.08.0000

EMBARGANTES
:
FRANKLIN BAKER COMPANY OF THE PHILIPPINES E OUTROS

EMBARGAD
AS
:
DUCOCO PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
FRANKLIN BAKER COMPANY OF THE PHILIPPINES E OUTROS
em razão do v. Acórdão (id
11252805
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
manifestou-se pelo provimento do recurso de agravo de instrumento interposto por Ducoco Produtos Alimentícios S/A e Outros, ora Embargados, na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VENCIMENTO ANTECIPADO DE CONTRATO. PAGAMENTO PARCIAL DE MAIS DE 80% DO DÉBITO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RISCO DE INSOLVÊNCIA E DE PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que postergou a análise de tutela de urgência em Ação Revisional de Contrato proposta pelas empresas DUCOCO ALIMENTOS e DUCOCO PRODUTOS. As Agravantes buscam impedir o vencimento antecipado de contrato de renegociação com a empresa FRANKLIN BAKER CTP, alegando que o pagamento de mais de 80% do débito foi realizado e que a interrupção do contrato traria graves prejuízos, inclusive risco de insolvência e paralisação de suas atividades, com impacto na coletividade de funcionários e fornecedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se o ato jurisdicional que posterga a análise de tutela de urgência pode ser impugnado via Agravo de Instrumento;
(ii) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, a fim de impedir o vencimento antecipado do contrato de renegociação entre as partes, considerando o pagamento substancial do débito pelas Agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato jurisdicional que posterga a análise de tutela de urgência sem fundamentação suficiente configura decisão interlocutória passível de Agravo de Instrumento, conforme entendimento consolidado no STJ e previsão do art. 9º, parágrafo único, do CPC, que permite a concessão de tutela provisória sem a prévia oitiva da parte contrária em casos de urgência.

O princípio
pacta sunt servanda
, que garante a obrigatoriedade dos contratos, pode ser mitigado diante de situações excepcionais, especialmente quando a continuidade da relação contratual preserva a função social do contrato e evita prejuízos graves às partes e à coletividade.

As Agravantes demonstram a boa-fé ao efetuarem o pagamento de mais de 80% do débito, e a interrupção do contrato pode acarretar a paralisação de suas atividades econômicas, com potencial prejuízo à coletividade de funcionários e fornecedores. Diante disso, a concessão da tutela recursal se justifica para impedir o vencimento antecipado do contrato e garantir a continuidade da relação comercial entre as partes.

Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela recursal é cabível diante da probabilidade de êxito da pretensão recursal e do risco de dano grave e irreparável, o que se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

O ato jurisdicional que posterga a análise de tutela de urgência sem fundamentação suficiente configura decisão interlocutória, sendo cabível Agravo de Instrumento para sua impugnação.

A tutela recursal que impede o vencimento antecipado de contrato é cabível quando a parte devedora demonstra o pagamento substancial do débito e a interrupção do contrato coloca em risco a continuidade de suas atividades econômicas, impactando a função social do contrato.

Nas razões recursais (id 11869960) as Embargantes requerem a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissões, tendo em vista que “
este Tribunal não considerou questões extremamente importantes para o julgamento do feito, as quais eram suficientes para o improvimento do recurso de agravo de instrumento e, por consequência, a revogação da tutela de urgência.
”.

Alega que “
o vencimento antecipado da dívida confessada pelas embargadas se deu em razão do não adimplemento das obrigações previstas no Instrumento de Transação após terem sido elas notificadas extrajudicialmente pelas embargantes para o fim de adimpli-las (cláusula 4.73 do Instrumento de Transação)
”.

Afirma que a ação de execução foi ajuizada antes da presente ação revisional, sendo inequívoca a competência da Justiça de São Paulo para dirimir as questões referentes ao contrato existente entre as partes.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria que “
considerando a existência de indícios de que as Agravantes efetuaram o pagamento de mais de 80% (oitenta por cento) do débito existente entre as partes, entendo, s.m.j., que a concessão da medida se faz necessário, tornando-se, mais prudente, a continuidade do contrato e a abstenção de atos executórios por parte da Empresa Agravada
”.

Outrossim, este e. Tribunal, no julgamento do recurso de agravo de instrumento n.º 5006531-81.2024.8.08.0000, manteve a decisão agravada, no sentido de manter a competência do Juízo de São Paulo para processar e julgar as demandas que envolvem as partes, nos termos da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração, mantendo decisão que acolheu preliminar de incompetência do juízo de origem e determinou a remessa dos autos para a 33ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, com fundamento em cláusula de eleição de foro constante de contrato firmado entre as partes. As Agravantes pleiteiam a reforma da decisão alegando a inaplicabilidade do foro de eleição, a ausência de conexão entre as ações e a hipossuficiência na relação contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes deve ser mantida, à luz do art. 63 do CPC, considerando a alegação de hipossuficiência e prejuízo ao acesso à Justiça;
(ii) verificar se há conexão entre a ação originária e outra demanda anteriormente ajuizada, apta a justificar a remessa dos autos ao juízo eleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro é válida e eficaz quando preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 63, § 1º, do CPC, e reforçada pela redação dada pela Lei nº 14.879/2024, desde que o foro eleito guarde pertinência com o domicílio ou a residência das partes ou com o local da obrigação contratual.

No caso, a Agravante não demonstrou hipossuficiência econômica, técnica ou contratual, tampouco prejuízo ao exercício do contraditório e à ampla defesa, conforme exigido pela jurisprudência do STJ para afastar a cláusula de eleição de foro.

A inexistência de prejuízo ao acesso à Justiça foi corroborada pelo fato de que a Agravante é sediada em local diverso tanto do juízo de origem quanto do juízo eleito, não havendo impacto significativo na tramitação do processo em São Paulo.

O art. 55, § 2º, I, do CPC, considera conexas ações de execução e de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, havendo risco de decisões conflitantes ou contraditórias, o que justifica a remessa dos autos ao juízo da 33ª Vara Cível, prevento em razão de demanda anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro é válida e eficaz quando respeitados os requisitos do art. 63, § 1º, do CPC, salvo demonstração de abusividade ou prejuízo ao acesso à Justiça pela parte interessada.

A conexão entre ações de execução e de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, nos termos do art. 55, § 2º, I, do CPC, justifica a concentração das demandas no juízo prevento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, § 3º; 55, § 2º, I; e 63, §§ 1º, 3º, 4º e 5º (com redação dada pela Lei nº 14.879/2024).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.489.955/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024.

STJ, AgInt no REsp nº 2.109.086/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4.11.2024, DJe 7.11.2024.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Ressalto, mais uma vez, que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.